Tribunal: TJES
Processo: 5044202-66.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044202-66.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS GUIMARAES DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. SOLDADO COMBATENTE. ELIMINAÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Conforme a jurisprudência deste sodalício, adequando-se à presente demanda, tem-se que
“
o
controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade, abrangendo o respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não cabendo ao Judiciário reexaminar o mérito ou substituir as conclusões administrativas”
(TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5009443-51.2024.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/11/2024);

2.
O
controle judicial sobre atos administrativos que restringem direitos, como a eliminação de candidato em concurso público, abrange a análise da legalidade, da finalidade e da conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo”
(TJES, Remessa Necessária n° 5047411-43.2024.8.08.0024, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1
a
Câmara Cível, julgado em 16/07/2025);

3. As penalidades aplicadas ao apelado extrapolaram os limites da legalidade estrita e culminaram em sua reprovação indevida, referente ao curso de formação para soldado combatente da PMES, revelando-se incompatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

4. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (Id.
16593879
), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id.
16593883
), proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por Vinícius Guimarães de Souza, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o apelante
“
a) REINTEGRE o autor no Curso de Formação de Soldados da PMES,
reconhecendo sua aprovação na disciplina Conduta Profissional, com base na retificação da nota,
ratificando a liminar outrora concedida;
B) CONCEDA A POSSE E PROMOÇÃO do AUTOR, VINICIUS GUIMARÃES DE SOUZA, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias
,
no cargo de Soldado Combatente da PMES, após o trânsito em julgado
, devendo o Requerido, se abster de impor qualquer óbice ao exercício das funções pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.
Por fim, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.
16593887
), pretendendo a reforma da sentença, o apelante alega, em síntese, que: (a) não há ilegalidade nos atos administrativos que culminaram na exclusão do apelado do curso de formação para soldado da PMES; (b) a exclusão fundamentou-se nas disposições normativas contidas nas “Normas para Planejamento e Conduta do Ensino” (NPCE) e no Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (Lei Complementar n° 962/2020); (c) não restou comprovada duplicidade de penalidade por fatos assemelhados; (d) não é permitido ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo; (e) deve ser observada a segurança jurídica e o interesse público.

Contrarrazões no Id.
16593889
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Vinícius Guimarães de Souza, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o apelante
“a) REINTEGRE o autor no Curso de Formação de Soldados da PMES, reconhecendo sua aprovação na disciplina Conduta Profissional, com base na retificação da nota, ratificando a liminar outrora concedida;
B) CONCEDA A POSSE E PROMOÇÃO do AUTOR, VINICIUS GUIMARÃES DE SOUZA, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, no cargo de Soldado Combatente da PMES, após o trânsito em julgado[...]”,
bem como

condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) não há ilegalidade nos atos administrativos que culminaram na exclusão do apelado do curso de formação para soldado da PMES; (b) a exclusão fundamentou-se nas disposições normativas contidas nas “Normas para Planejamento e Conduta do Ensino” (NPCE) e no Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (Lei Complementar n° 962/2020); (c) não restou comprovada duplicidade de penalidade por fatos assemelhados; (d) não é permitido ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo; (e) deve ser observada a segurança jurídica e o interesse público.

A análise do recurso cinge-se em verificar, portanto, se o apelante foi eliminado de forma regular do curso de formação de soldados combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em razão de sua reprovação na disciplina “Conduta Profissional” (Id. 16593780).

De plano, adequando-se às peculiaridades da presente demanda, consigno que
“O controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade, abrangendo o respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não cabendo ao Judiciário reexaminar o mérito ou substituir as conclusões administrativas”
(TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5009443-51.2024.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/11/2024).

Assim,
“
a
discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021).

Nesse passo, constato que a Lei Complementar estadual n° 911/2019 prevê, como condição para ingresso no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a aprovação do candidato no curso de formação, possuindo caráter eliminatório e classificatório.

No caso dos autos, foi atestada a reprovação do apelado na disciplina “Conduta Profissional”, visto que atingiu pontuação inferior a seis pontos (no caso, a pontuação 5,7), o que culminou em seu desligamento do curso de formação de soldados combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, em sua eliminação do certame.

Isso se deu, pois, as normas para planejamento e conduta do ensino da PMES determinam, no artigo 81, inciso III, que
“o aluno que em qualquer momento do curso vier a incidir em nota inferior a 6,0 (seis) na Disciplina Conduta Profissional será considerado reprovado na disciplina, não fazendo jus ao regime de dependência, tendo em vista que ela compõe o conjunto dos ideários e competências profissionais exigidos nos cursos de formação inicial ou de habilitação e que formam o saber-ser do profissional de segurança pública”
.

Conforme se vê no extrato de registros disciplinares do apelado (Id. 16593780), este foi penalizado por se apresentar com a “camisa suja” (retirando-lhe 0,3 pontos), bem como foi duplamente penalizado por fato idêntico, qual seja,
“Em 11/01/2024, o aluno se apresentou com a vinco duplo na manga esquerda da camisa durante a formatura matinal”
(retirando-lhe 0,2 pontos).

Entretanto, a despeito dos vícios pelo comando policial, foram devidamente justificados pelo aluno, que esclareceu que a sujeira em seu uniforme ocorreu durante o curso de formação, por motivo alheio à sua vontade, decorrente de circunstância momentânea e involuntária (visto que estava gripado), o que excluiu, portanto, o indício de descuido intencional capaz de justificar a penalidade aplicada e a consequente reprovação no curso.

Além disso, não se justifica que o candidato seja penalizado duas vezes pelo mesmo fato, culminando em dupla perda de pontos por uma única ocorrência fática, em afronta ao princípio da vedação ao
bis in idem
.

Assim, pela análise detida dos autos, constato que as penalidades aplicadas ao apelado extrapolaram os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, não vejo como dissentir da sentença carreada, visto que está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pátria.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em observância ao artigo 85, § 11 do CPC.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)